Tribunal: TJES
Processo: 5000337-30.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-30.2023.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUCIANO DA CUNHA FRADE PEREIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a restituição de valores eventualmente pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

2.A concessionária de energia elétrica alegou a legalidade do procedimento adotado e requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do TOI observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) saber se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação para acompanhamento técnico e contraditório, tornando inválida a cobrança de valores por recuperação de consumo.

5. A simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito oriundo de TOI irregular é indevida e configura lesão extrapatrimonial, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor de R$5.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

8. Inaplicável a condenação por litigância de má-fé.

9. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve observar rigorosamente os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade. 2. A cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI irregular é indevida e sua cobrança, acompanhada de suspensão de fornecimento, configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000337-30.2023.8.08.0023

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LUCIANO DA CUNHA FRADE PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou a restituição de valores eventualmente pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

2.A concessionária de energia elétrica alegou a legalidade do procedimento adotado e requereu a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a lavratura do TOI observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) saber se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida; e (iii) saber se houve dano moral indenizável em razão da interrupção do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação para acompanhamento técnico e contraditório, tornando inválida a cobrança de valores por recuperação de consumo.

5. A simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito oriundo de TOI irregular é indevida e configura lesão extrapatrimonial, ensejando reparação por dano moral.

7. O valor de R$5.000,00 a título de indenização mostra-se proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto.

8. Inaplicável a condenação por litigância de má-fé.

9. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve observar rigorosamente os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade. 2. A cobrança por recuperação de consumo baseada em TOI irregular é indevida e sua cobrança, acompanhada de suspensão de fornecimento, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Multa
proposta por
LUCIANO DA CUNHA FRADE PEREIRA
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual alegou, em síntese, que equipe de fiscalização da requerida realizou inspeção no medidor da sua unidade consumidora, que resultou na lavratura do TOI, em razão de suposta irregularidade e corte no fornecimento de energia. Informou, ainda, que recebeu cobrança de valor referente à recuperação de consumo e um suposto débito existente. Requer, assim, o cancelamento da multa aplicada, devolução em dobro do valor cobrado de forma indevida e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11738539), a requerida sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11738555), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, referente à recuperação de consumo. Condeno a parte requerida à restituição de possível valor pago pelo consumidor com relação ao débito apurado, declarado inexistente, relativo à recuperação de consumo.

Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o tempo exigido pelo causídico, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC).

Quanto ao valor da restituição do valor pago pelo consumidor com relação ao débito apurado, declarado inexistente, relativo à recuperação de consumo, incide correção monetária a partir da data do desembolso, por se tratar de mera atualização da moeda, e juros de mora a partir da data da citação válida do requerido (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade civil contratual.

O fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

O credor deverá apresentar simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11738556), arguindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda. No mérito, sustenta a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010 e a inexistência do dever de indenizar, pleiteando a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11738561), pugnando pela manutenção da sentença e condenação da requerida em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido – ID 11738557.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
, desde logo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica.

A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, a lavratura do TOI pela recorrente decorreu de inspeção realizada na unidade consumidora em 03/10/2022 (ID 11738540), ocasião em que foi apontada suposta irregularidade no medidor. Contudo, a concessionária não comprovou ter observado os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação do consumidor para acompanhar eventual avaliação técnica, o que compromete a validade do procedimento.

Segundo o disposto no art. 19, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 129 . Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI , esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos , quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a n ecessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição , a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção , e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

É ônus da concessionária demonstrar o cumprimento do procedimento regulamentar, sob pena de nulidade do TOI e das cobranças dele decorrentes.

A recuperação de consumo, em que pese o dever de fiscalização da Recorrente, é procedimento previsto na Resolução 414 da ANEEL e não atribui a culpa da irregularidade a qualquer das partes consumidor ou concessionária -, tão somente visa regularizar um vício no medidor e apurar o consumo efetivamente utilizado pela unidade para que seja adimplido pelo usuário.
Assim, diante da natureza específica e complexidade da matéria, exige-se que a informação prevista na norma como forma do procedimento seja seguida à risca, possibilitando o acesso e participação do consumidor.

Ressalto, na oportunidade, o seguinte trecho da sentença:

No caso dos autos, a autora comprovou a cobrança de débitos pretéritos em sua conta de consumo regular, referente à recuperação de consumo. Por se tratar de serviço contínuo e essencial, os tribunais superiores têm entendimento firmado pela ilegalidade de cobrança dos valores apurados para a recuperação de consumo simultâneos à fatura de consumo mensal e quanto à ilegalidade de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do débito pretérito.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), firmou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária (...) (STJ, REsp 1.412.433/RS) e, ainda, possui entendimento no sentido de que não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ (AREsp 1.477.427/RS).

No caso, não há prova que demonstre que a suposta irregularidade do medidor de consumo de energia elétrica tenha sido cometida pelo consumidor. A suposta irregularidade/ defeito perpetrada pela demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida.

(...)

Para a caracterização da irregularidade apontada pela ré na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade, incorrendo a mesma em irregularidade procedimental, pelo que não há como se reconhecer como devido valores oriundos da recuperação de energia já que não se pode imputar a parte autora, à míngua de provas nesse sentido, que ela tenha realizado a suposta alteração no medidor.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição de eventuais valores pagos pelo consumidor.

Quanto aos
danos morais
, também merece ser mantida a condenação. A jurisprudência reconhece a existência de abalo moral nas hipóteses em que há suspensão indevida de serviço essencial, sobretudo quando decorrente de falha procedimental da concessionária. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, cuja origem não foi adequadamente comprovada, caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor e enseja a reparação por dano moral.

O valor arbitrado na origem (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os parâmetros desta Turma Recursal.

Por fim, descabe o pedido de condenação por litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 11738540), onde consta a assinatura d
a esposa do
consumidor, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Não há que se falar em falta de perícia do medido, no caso, haja vista que a irregularidade apontada é referente a ligação direta da unidade à rede de fornecimento.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa, inclusive com a informação e notificação prévia para acompanhamento da perícia. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.